Tribunal: TJPA
Processo: 0003662-10.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? FALTA GRAVE (FUGA) ? PRESCRIÇÃO ? NO PROCESSO-CRIME Nº 0007386-77.2013.8.14.0061 (SISTEMA LIBRA), PELA GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2019.00811571-94, O AGRAVANTE TEVE SUA PRISÃO PREVENTIVA EFETIVADA EM 07.03.2014; RESSALTA-SE QUE, ESTA DATA NÃO É DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PORQUE AINDA NÃO HAVIA CONDENAÇÃO E SE RESTRINGE APENAS À SUA CUSTÓDIA PROVISÓRIA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, INFORMADA PARA EFEITO DE DETRAÇÃO A SER REALIZADA NA SENTENÇA. O PROCESSO AINDA NÃO ESTAVA EM FASE DE EXECUÇÃO PENAL. EM 11.01.2016 O AGRAVANTE EMPREENDEU FUGA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. A GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA DO RECORRENTE CONSTA QUE A RECAPTURA DEU-SE EM 25.01.2017, QUANDO DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. INDEPENDENTE DA PRESCRIÇÃO, A DATA DA RECAPTURA COINCIDIU COM A DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REFERIDO PROCESSO E ÚLTIMA DATA DE ENTRADA DO SENTENCIADO NO SISTEMA CARCERÁRIO ? NÃO EXISTE MOTIVO QUE JUSTIFIQUE A FIXAÇÃO DA DATA BASE PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM PERÍODO ANTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA; ISSO PORQUE A DETRAÇÃO PENAL NÃO SE CONFUNDE COM OS INSTITUTOS PREVISTOS NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL, COMO A PROGRESSÃO DE REGIME, SAÍDA TEMPORÁRIA, LIVRAMENTO CONDICIONAL E ETC. ? DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003662-10.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: TAKARACHA DE LUCENA LIMA
ADVOGADA: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA - OAB/PA Nº 16.829
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE (FUGA) - PRESCRIÇÃO - NO PROCESSO-CRIME Nº 0007386-77.2013.8.14.0061 (SISTEMA LIBRA), PELA GUIA DE RECOLHIMENTO Nº

2019.00811571-94, O AGRAVANTE TEVE SUA PRISÃO PREVENTIVA EFETIVADA EM 07.03.2014; RESSALTA-SE QUE, ESTA DATA NÃO É DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PORQUE AINDA NÃO HAVIA CONDENAÇÃO E SE RESTRINGE APENAS À SUA CUSTÓDIA PROVISÓRIA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, INFORMADA PARA EFEITO DE DETRAÇÃO A SER REALIZADA NA SENTENÇA. O PROCESSO AINDA NÃO ESTAVA EM FASE DE EXECUÇÃO PENAL. EM 11.01.2016 O AGRAVANTE EMPREENDEU FUGA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. A GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA DO RECORRENTE CONSTA QUE A RECAPTURA DEU-SE EM 25.01.2017, QUANDO DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. INDEPENDENTE DA PRESCRIÇÃO, A DATA DA RECAPTURA COINCIDIU COM A DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REFERIDO PROCESSO E ÚLTIMA DATA DE ENTRADA DO SENTENCIADO NO SISTEMA CARCERÁRIO - NÃO EXISTE MOTIVO QUE JUSTIFIQUE A FIXAÇÃO DA DATA BASE PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM PERÍODO ANTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA; ISSO PORQUE A DETRAÇÃO PENAL NÃO SE CONFUNDE COM OS INSTITUTOS PREVISTOS NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL, COMO A PROGRESSÃO DE REGIME, SAÍDA TEMPORÁRIA, LIVRAMENTO CONDICIONAL E ETC. - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - TAKARACHA DE LUCENA LIMA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Agravo em Execução Penal em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/Comarca de Belém/PA que, ao declarar a prescrição da sua última falta grave (fuga em 11.01.2016 com recaptura sem novo delito em 17.02.2017), manteve a alteração da data base para 17.02.2017, data da referida recaptura, mesmo diante da prescrição, que não lhe deveria surtir nenhum efeito punitivo. (fls. 04/v-05/v).

Extrai-se da narrativa nos autos que, o d. Juízo
a quo,
por decisão,

declarou a prescrição para a apuração do crime de falta grave (fuga) praticada pelo apenado; posteriormente, a defesa opôs Embargos de Declaração alegando omissão em relação à alteração da data base mantida.

O julgador, justificou que a manutenção da data base tinha a ver com o início do cumprimento da pena no Processo n° 0007386-77.2013.8.14.0061 e que não havia qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada, rejeitou os embargos.

A defesa do apenado alega em razões do agravo que, declarada a prescrição, deve-se considerar para o início do cumprimento da pena pelo referido processo a data de 13.03.2014, que é a data base, anterior à fuga, excluindo-se da contagem o período em que o agravante esteve foragido.

Por fim, requer o provimento do agravo para a reforma da decisão recorrida, no sentido de que, com a declaração da prescrição da falta grave, seus efeitos também sejam alcançados e que a data base retorne para o último evento válido datado de 13.03.2014 (excluindo-se o período não cumprido). (fls. 11-13/v).

Contrarrazões às fls. 15-16/v pugnam pela manutenção da decisão
a quo.

Às fls. 32/v verifica-se o despacho judicial de confirmação do veredicto.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão - artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Agravo em Execução Penal interposto por TAKARACHA DE LUCENA LIMA.

De plano observo que a defesa deve estar fazendo uma confusão qualquer em relação ao caso.

Sabe-se que há processos cautelares/incidentais; os de conhecimento e os de execução, obedecendo períodos distintos em que cada um consagra institutos penais diferentes, não se podendo confundir as fases.

Assim, informalmente diligenciando no Sistema Libra,
site
oficial deste e. Tribunal, observa-se que a ação penal - Processo-crime nº 0007386-77.2013.8.14.0061, pela guia de recolhimento nº

2019.00811571-94, o agravante teve sua prisão preventiva efetivada em 07.03.2014; ressalta-se que, esta data não é de início do cumprimento da pena porque ainda não havia condenação e se restringe apenas à sua custódia provisória no curso da instrução criminal, informada para efeito de detração a ser realizada na sentença recorrível.

Não se deve confundir detração prevista no art. 387, §2º do CPP com benefícios como a progressão de regime própria da execução penal.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
PLEITO DE
DETRAÇÃO
PARA FINS DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
DESCABIMENTO.
JUÍZO DA
EXECUÇÃO PENAL
(ART. 66, INCISO III, "C", DA LEI N. 7.210/84). PACIENTE PORTADOR DE REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS.
REGIME
FECHADO ADEQUADO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
Nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo
Penal,
o cômputo do tempo de prisão provisória na sentença
penal
condenatória é restrito à finalidade de determinação do
regime
inicial de
cumprimento da pena privativa de liberdade.
(...) IV - O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e
o início do cumprimento da pena
, consoante dicção do art. 66, inciso III, "c", da Lei n. 7.210/1984. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 607.519/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). Grifo.

Durante a referida prisão preventiva, o recorrente empreendeu fuga em 11.01.2016, antes da prolação da sentença condenatória em 28.01.2016; portanto, proferida quando ele ainda estava foragido.

A mencionada guia de recolhimento definitiva do recorrente consta ademais que a recaptura deu-se em 25.01.2017 e não vejo a data de 17.02.2017 na guia, mas é assunto para o d. Juízo
a quo
se certificar. Independente da prescrição, a data da recaptura coincidiu com a de início do cumprimento da pena no referido processo e última data de entrada do sentenciado no sistema carcerário.

Com lucidez ponderou o i. representante do
Parquet
de que não existe motivo que justifique a fixação da data base para início do cumprimento da pena em período anterior à sentença condenatória; isso porque a detração penal não se confunde com os institutos previstos na fase de execução penal, como por exemplo os requisitos para obtenção da progressão de regime, saída temporária, livramento condicional e etc.

Pelo contexto do caso, inexistindo unificação de penas, o marco inicial da contagem do prazo para concessão dos benefícios prisionais é a data da prisão do apenado, após o trânsito em julgado da condenação.

Pelo exposto, conheço do agravo e, acompanhando o parecer ministerial, nego-lhe provimento nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

AgTakarracha